Tribunal: TJDFT
Processo: 0709209-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DE CAUSA. PARTES CADASTRADAS. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. LEI No 11.419/06. VALIDADE.
1 – De acordo com o art. 5o, da Lei 11.419/06, as intimações serão realizadas por meio eletrônico em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2o da referida lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Além disso, o § 6o, do art. 5o da Lei 11.419/06 dispõe que as partes que possuírem cadastro no sistema PJe serão intimadas pessoalmente por meio do sistema, sendo desnecessária a expedição de mandato ou carta registrada a elas.
2 – Apelo não provido.